Tribunal: STF
Processo: RE 88827
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1978-03-15
Data de publicação: 1978-03-15

Ementa:
- ADIANTAMENTO FEITO POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA A EXPORTADOR, POR
CONTA DO VALOR DO CONTRATO DE CAMBIO.
CONCORDATA. - A RESTITUIÇÃO A QUE ALUDE O PARAGRAFO 3 DO ARTIGO
75 DA LEI 4.728, DE 14.7.65, NÃO VIOLA O PRINCÍPIO DA ISONOMIA
(PARAGRAFO 1 DO ARTIGO 153 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL).
- INEXISTÊNCIA DE DISSIDIO COM A SÚMULA 417 QUE, POR SER ANTERIOR
A LEI DE MERCADO DE CAPITAIS, NÃO SE REFERE A RESTITUIÇÃO EM
CAUSA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.